Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto aos critérios de fixação, o § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, enquanto o art. 1.073, do mesmo diploma legal, preconiza que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
2. Nesse contexto, é importante ressaltar que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação, redução ou majoração do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras.
3. Recurso parcialmente provido.